Tribunal: TJMT
Processo: 0013996-71.2014.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013996-71.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDILSON ROGERIO BRITO - CPF: 395.375.101-82 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS PARA POSTOS COBRA - EIRELI ME - CNPJ: 16.828.993/0001-24 (APELADO), ISAIAS JUNIOR TRISTAO BARBOSA - CPF: 004.532.529-40 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS RODRIGUES - CPF: 212.454.286-91 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSTRUMENTO CONTRATUAL C/C REIVINDICAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – ALUGUEL DE IMÓVEL SEM A ANUÊNCIA DO COPROPRIETÁRIO – DANO MATERIAL – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO LOCATÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE ÊXITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

In casu, embora a falta de anuência do coproprietário tenha ensejado a anulação do contrato de locação, tal fato não implica na imposição, à apelada, de pagar por um débito já adimplido.

Nos termos do art. 265, do C. Civil, “
A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.”
.

Apesar do dissabor suportado pela parte, é certo que o fato não é capaz de gerar indenização por dano moral, caracterizando, apenas e tão somente, um aborrecimento, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.

Conforme o disposto no art. 86, do CPC, “
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Edilson Rogério Brito em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de nulidade de instrumento contratual c/c reivindicação de posse e indenização por perdas e danos que move contra Distribuidora de Acessórios para Postos Cobra Eireli. e Luiz Carlos Rodrigues, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar nulo o contrato de locação firmado entre os réus e, por consequência, determinar a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze dias), condenando o demandado Luiz Carlos Rodrigues a ressarcir ao autor metade de todos os valores recebidos a título de aluguel, acrescido de atualização. Ao final, condenou as partes no pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o autor recorre aduzindo, em apertada síntese, a responsabilidade solidária da empresa apelada em relação ao dano material sofrido, mormente considerando a sua negligência ao celebrar o contrato de locação sem a anuência do coproprietário. Defende a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Requer a condenação dos apelados na integralidade do ônus sucumbencial e, caso não seja o entendimento, a redistribuição do ônus de sucumbência, na proporção de 37,50% para o apelante e 62,50% aos apelados.

Devidamente intimados, somente o apelado Luiz Carlos Rodrigues apresentou contrarrazões (id. 151593244), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Edilson Rogério Brito ajuizou ação declaratória de nulidade de instrumento contratual c/c reivindicação de posse e indenização por perdas e danos contra Distribuidora de Acessórios para Postos Cobra Eireli. e Luiz Carlos Rodrigues, alegando que adquiriu em condomínio com o segundo demandado o imóvel urbano localizado na A. General Mello, n. 1.255, Bairro Poção, Cuiabá/MT, matriculado sob o n. 52.233, no 5a Serviço Notarial e Registral da Comarca da Capital, tendo cada proprietário o direito a 50% (cinquenta por cento) sobre o bem.

Firme em seu propósito, sustentou que foi sócio, juntamente com Luiz Carlos Rodrigues, da empresa Aquatubos Indústria Ltda., tendo utilizado o aludido imóvel para constituir a sede da pessoa jurídica, contudo, em razão de desentendimentos operacionais, a atividade empresarial de fato foi encerrada. Aduziu que posteriormente teve conhecimento de que o coproprietário firmou contrato de locação do imóvel com a ré – Distribuidora de Acessórios para Postos Cobra Eireli., sem o seu consentimento, fazendo constar ilegalmente a Aquatubos Indústria Ltda. como locadora, sendo que o imóvel jamais pertenceu à empresa, mas sim, aos sócios. Diante disso, ajuizou a presente demanda, visando a declaração de nulidade do contrato e, consequentemente, a determinação de desocupação do imóvel, além da condenação dos réus no pagamento dos danos material e moral sofridos.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar nulo o contrato de locação firmado entre os réus e, por consequência, determinar a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze dias). Além disso, condenou o réu Luiz Carlos Rodrigues a ressarcir ao autor metade de todos os valores recebidos da ré, no montante de R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais), de cada aluguel mensal, acrescido de atualização. Ao final, em face da sucumbência recíproca, condenou as partes no pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) em favor do patrono de cada parte, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o autor recorre aduzindo a responsabilidade solidária da empresa apelada em relação ao dano material sofrido, mormente considerando a sua negligência ao celebrar o contrato de locação sem a anuência do coproprietário. Defende a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Requer a condenação dos apelados na integralidade do ônus sucumbencial e, caso não seja o entendimento, a redistribuição do ônus de sucumbência, na proporção de 37,5% para o apelante e 62,5% aos apelados.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a questão é de simples elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que resta incontroverso nos autos a nulidade do contrato de locação firmado entre os réus, ante a ausência de
anuência do condômino/autor na realização do contrato. Além disso, destaco que não houve qualquer discussão acerca de eventual inadimplemento das parcelas do aluguel por parte da então locatária –
Distribuidora de Acessórios para Postos Cobra Eireli, ora demandada.

Visto isso, ressalto que a condenação do réu Luiz Carlos Rodrigues no pagamento de dano material, decorre do recebimento dos alugueis mensais pagos pela locatária, no montante integral de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sem que fosse repassado qualquer valor ao coproprietário/apelante, com fundamento no art. 1.319, do C. Civil, que dispõe:
“
Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou.”
.

Portanto, não assiste razão ao recorrente no tocante à pretensão de condenação solidária da apelada no pagamento do dano material, pois embora a ausência de anuência do coproprietário tenha ensejado a anulação do contrato de locação, tal fato não implica na imposição, à apelada, de pagar por um débito já adimplido.

Ademais, esclareço à parte que nos termos do art. 265, do C. Civil, “
A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.
”
.

Assim, mantenho a r. sentença neste ponto.

Avançando na resolução da celeuma, no tocante à condenação dos apelados no pagamento de dano moral, melhor sorte não acompanha o apelante.

Mister
constar que o art. 927, do C. Civil é claro ao dispor que
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Dessa forma, de acordo com a norma legal, não basta a prática do ato, isso porque faz-se necessária a comprovação de mácula à honra, boa-fé subjetiva ou à dignidade da pessoa, que não ocorreu no caso.

Não obstante, apesar do dissabor suportado pelo autor, repiso, tal conduta, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, caracterizando apenas e tão somente, um aborrecimento.

Outro não é o entendimento desta Câmara, confira:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ASCENDENTE A DESCENDENTE – INTERPOSTA PESSOA – AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO EXPRESSO DE OUTRO DESCENDENTE – ANULAÇÃO DO CONTRATO E RESPECTIVA ESCRITURA – DANO MORAL AFASTADO – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – PARÂMETRO ALTERADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 496, do C. Civil, “É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido.

Considerando que a venda por interposta pessoa tem por objetivo contornar a exigência prevista no caput do art. 496, do C. Civil, deverá receber o mesmo tratamento conferido à venda direta entre ascendente e descendente que se faça sem esse consentimento expresso, que deve constar no próprio negócio jurídico entabulado, não se admitindo a anuência tácita.

Apesar do dissabor suportado pela parte, é certo que o fato não é capaz de gerar indenização por dano moral, caracterizando, apenas e tão somente, um aborrecimento, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.

Diante do afastamento da condenação por dano moral, a verba honorária deve ser arbitrada em valor fixo e de forma equitativa, para evitar injustiça e desproporcionalidade.

Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos.”
(RAC n. 0032091-91.2010.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 18.08.2021)

Por conseguinte, o
“mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
(Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 6a Ed., São Paulo: Ed. Malheiros, 2005).

À vista disso, tenho que andou bem o douto magistrado ao afastar o pleito indenizatório, pois embora evidenciada a locação do imóvel pelo coproprietário sem a sua anuência, não se vislumbra na hipótese a ocorrência de qualquer ofensa à dignidade do apelante a embasar a sua pretensão.

No tocante ao ônus sucumbencial, a matéria está limitada à análise comparativa dos pedidos formulados na inicial com a conclusão adotada na sentença, a fim de estabelecer a ocorrência ou não de procedência parcial com a consequente configuração da sucumbência recíproca.

No caso, o autor formulou três pedidos principais, quais sejam, a declaração de nulidade do contrato e a condenação dos réus no pagamento dos danos material e moral sofridos, logrando êxito em dois dos pedidos.

Assim, o art. 86, do CPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
(negritei).

Portanto, por esses termos e estribado nestas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial, tão somente para determinar a redistribuição do ônus sucumbencial, na proporção de 37,5% para o autor/apelante e 62,5% aos réus/apelados, devendo cada parte arcar com o pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, nos termos fixados pelo douto magistrado
a quo
.

Posto isso, conheço do recurso
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023